Tribunal: STF
Processo: MS 38386
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. ATO TRANSITADO EM JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. É inadmissível o mandado de segurança impetrado contra decisão já transitada em julgado, nos termos da Súmula 268 do STF e do art. 5º, III, da Lei 12.016/2009.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.